Tribunal: TJDFT
Processo: 0742757-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. ESCOLA PÚBLICA. REFORMA. MINISTÉRIO PÚBLICO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. AUSENTE. EFEITO SUSPENSIVO. AFASTADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que determinou o bloqueio de valores do Distrito Federal e determinou que o MPDFT indicasse um agente público para coordenar e executar a reforma de unidade escolar. Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há intervenção judicial na decisão que determinou o bloqueio judicial de ativos financeiros do ente federativo, bem como atribuiu ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), a responsabilidade pela coordenação e execução da reforma de unidade escolar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Necessária a comprovação de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte para a concessão de efeito suspensivo recursal.
3.1. No caso em análise, ausente a verossimilhança do direito, indeferido o pedido de efeito suspensivo.
4. O título executivo judicial determinou, de maneira ampla, a reforma da unidade escolar em razão de diversos problemas apontados.
5. O Ministério Público demonstrou que o Distrito Federal não atendeu os termos da sentença para a reforma da escola.
6. O Supremo Tribunal Federal decidiu em sede de repercussão geral o Tema 698 que “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.
7. As medidas adotadas na decisão agravada encontram-se em consonância com a orientação jurisprudencial da Suprema Corte
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida.
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §3o e 1.019, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: Tema 698 do STF